Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para a cobrança de verbas provenientes de contrato administrativos é de 5 anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Todavia, no caso, houve suspensão do prazo por ocasião de análise de pedido administrativo. Prejudicial de mérito afastada.
2. Os documentos anexados informam que a solicitação administrativa feita pelo banco, para pagamento das faturas do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2019, deu origem ao processo no qual foi produzido relatório pelo Núcleo de Controle da Arrecadação da Secretaria de Estado de Economia do DF, em que restou reconhecida a dívida. Além disso, foi atestada a regularidade da despesa, bem como autorizada a emissão da nota de empenho para liquidação e pagamento - o que não ocorreu. Diante do reconhecimento administrativo da dívida, de que houve a devida prestação de serviços bancários ao Distrito Federal, referente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, é devido o pagamento.
3. A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento da dívida tampouco o seu pagamento pelo ente público, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes.
4. O mesmo entendimento se aplica para os serviços prestados pelo banco no período de janeiro a março de 2020: foram comprovados e não há contestação do Distrito Federal.
5. De igual modo, pendente o pagamento referente a contratos que abrangem os períodos de janeiro de 2020 a julho de 2022. Embora a legislação determine que o contratado mantenha, durante toda a execução do contrato administrativo, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, o que inclui a regularidade fiscal (art. 55, XIII, da Lei 8666/93), o Distrito Federal não pode se beneficiar do serviço prestado sem pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Recurso e remessa necessária conhecidos e prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, não providos. Honorários majorados.